Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. No caso, a despeito das várias oportunidades concedidas ao agravante para cumprimento das obrigações assumidas em ação de divórcio, não houve comprovação do integral adimplemento, autorizando, portanto, a aplicação de multa cominatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.